Tribunal: TJES
Processo: 0034305-75.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034305-75.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CRBS S/A
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – PERDA DA EFICÁCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

1.
O
Código de Processo Civil preceitua,
nos artigos 308 e 309,
que cessa a eficácia da medida cautelar antecedente acaso não apresentado o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar do cumprimento da medida,
circunstância que rende ensejo, consequentemente, à extinção do processo sem resolução do mérito.

2. Os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034305-75.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CRBS S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de CRBS S/A, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença de fls. 62/63, integrada pela sentença de fls. 126/127v, a fim de que seja declarada a ineficácia da tutela cautelar proferida e afastada a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais de fls. 133/142, alega o Apelante, em síntese, (a) que a Apelada, após ver deferido o pedido de tutela cautelar antecedente, não deduziu o pedido principal nos moldes do art. 308, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser reformada a sentença que confirmou a medida em julgamento de mérito e considerada ineficaz a tutela cautelar; (b) que não deu causa ao ajuizamento da ação, de modo que deve ser excluída sua condenação à verba sucumbencial.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, penso assistir razão à pretensão recursal.

Denota-se que a Apelada ajuizou a presente ação postulando o deferimento de tutela cautelar antecedente objetivando o oferecimento de caução idônea (seguro-garantia) para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal tributária.

Na própria petição inicial, consigna a Apelada o intento de, após efetivada a tutela cautelar, formular o pedido principal, nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil), visando impugnar o crédito tributário constituído em seu desfavor.

A tutela cautelar foi deferida pelo Juízo
a quo
pela decisão de fls. 54/55 e, após a citação do Estado do Espírito Santo, este não apresentou insurgência, tendo aceitado o seguro-garantia oferecido.

Sobreveio, então, sentença de mérito (fls. 62/63), que homologou o reconhecimento da procedência do pedido autoral, ratificou os termos da decisão interlocutória proferida e julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Entretanto, infere-se que a Apelada não apresentou o pedido principal no prazo legal, conforme restou consignado na decisão de fls. 126/128v, tampouco se insurgiu em face da sentença integrativa que manteve a extinção do processo.

No entanto, assiste razão ao Apelante, ao apontar o equívoco da sentença, porquanto deveria o douto Juízo
a quo

pronunciar a ineficácia da medida cautelar ao invés de corroborar seus efeitos e julgar o processo com resolução do mérito.

No que concerne à matéria, o Código de Processo Civil preceitua que cessa a eficácia da medida cautelar antecedente acaso não apresentado o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se:

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.

Denota-se, portanto, que a pretensão autoral restou prejudicada pela perda da eficácia da medida cautelar antecedente, circunstância que rende ensejo, consequentemente, à extinção do processo sem resolução do mérito.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CAUTELAR ANTECEDENTE NÃO APRESENTAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL EXTINÇÃO DO PROCESSO PREVISÃO LEGAL RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez deferida e efetivada a medida cautelar, o apelante quedou-se inerte, sendo o processo extinto em razão da não apresentação do pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, contrariando a regra prevista no artigo 308 do NCPC.

2. Em se tratando de medida conservativa deferida em caráter antecedente, a parte deve, sempre, formular o pedido principal em trinta dias após sua efetivação, sob pena de perda da eficácia (art. 308, caput , NCPC). Isso porque a medida de urgência não possui vida própria capaz de sustenta-la sem a superveniência do pedido principal.

3 . Restando vencido o prazo peremptório concedido pelo legislador sem dedução do pedido principal, de rigor a manutenção da sentença.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170118256, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. PRAZO PARA FORMULAR PEDIDO PRINCIPAL. TRINTA DIAS. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTEGRALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo para que o autor da cautelar requerida em caráter antecedente formule o pedido principal nos autos deve iniciar a partir do efetivo cumprimento da liminar, isto é, da execução das determinações contidas na decisão. Art. 308, do CPC/15.

2. À luz do entendimento da Corte Superior de Justiça, a intimação da parte requerente acerca da efetivação das medidas é irrelevante para a contagem do prazo decadencial por ausência de previsão legal para tanto , bastando a intimação das partes acerca da decisão que defere os pedidos liminares, o que reputa essencial para o regular processamento da demanda, principalmente para que se acompanhe se houve ou não a efetivação das medidas com o fim de se cumprir o prazo do art. 308, do CPC/15 (AgInt nos EDcl no REsp 1801977/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 20/11/2020).

3. Em se tratando de pedido de tutela conservativa, não satisfativa, o procedimento deve observar o rito previsto nos arts. 305 a 310, do CPC/15. Se o pedido principal não é proposto nos trinta dias seguintes à efetivação da tutela cautelar antecedente, esta automaticamente perde sua eficácia, por força de lei (art. 309, I, do CPC/15), cabendo ao juízo apenas sua declaração.

4. A consequência disso é a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, em razão da falta de interesse na tutela cautelar final e no julgamento do mérito referente ao pedido principal. Precedentes STJ.

5. Recursos conhecidos e não providos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049180016872, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença a fim de que seja determinada a cessação dos efeitos da tutela cautelar antecedente, com a subsequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Quanto à sucumbência, resta inequívoco que o Estado do Espírito Santo não deu causa ao ajuizamento da ação, de modo que não deve ser a si imputado o ônus processual. Ao revés, em observância ao princípio da causalidade, deve o ônus sucumbencial recair sobre a Apelada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para (a) reformar a sentença e determinar a cessação dos efeitos da tutela cautelar antecedente, com a subsequente extinção do processo sem resolução do mérito e (b) condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º e 3º, I, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 25.07.23.